Tribunal: TJBA
Processo: 8181241-10.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8181241-10.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: ANDERSON MEDEIROS DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
DANILO FRANCA SANTOS

ACORDÃO

Ementa: direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Plano de saúde. Tratamento fisioterápico pelo método Bobath. Traumatismo cranioencefálico grave. Cumprimento de tutela de urgência. Inexistência de perda superveniente do objeto. Negativa indevida de cobertura. Abusividade. Dano moral configurado. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que confirmou a obrigação de custeio de tratamento fisioterápico pelo método Bobath, prescrito a paciente que sofreu grave traumatismo cranioencefálico e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, alegando-se a perda superveniente do objeto da obrigação de fazer pelo cumprimento da tutela de urgência, ausência de negativa indevida, inexistência de ilícito indenizável e necessidade de adequação dos consectários legais da condenação.

II. Questão em discussão

2.Há cinco questões em discussão: (i) definir se o cumprimento da tutela provisória pela operadora acarreta perda superveniente do objeto da obrigação de fazer; (ii) estabelecer se é abusiva a negativa de cobertura do tratamento fisioterápico pelo método Bobath prescrito pelo médico assistente; (iii) determinar se a utilização de junta médica e a invocação do Rol da ANS afastam a obrigação de custeio; (iv) definir se a recusa de cobertura configura dano moral indenizável; e (v) estabelecer os consectários legais aplicáveis à condenação.

III. Razões de decidir

3.O cumprimento de tutela provisória de urgência, realizado sob prazo judicial de 48 horas e multa diária, constitui ato precário e coercitivo, destinado a evitar astreintes e eventual desobediência, sem importar reconhecimento jurídico do pedido ou perda do interesse processual.

4.A extinção do processo sem resolução de mérito por perda de objeto revogaria a tutela provisória e poderia restabelecer o estado anterior, inclusive com eventual cobrança dos valores despendidos por força da liminar, razão pela qual subsiste a necessidade de provimento jurisdicional definitivo.

5.O médico assistente detém competência técnica para escolher o método terapêutico adequado ao quadro clínico do paciente, especialmente em reabilitação neurológica intensiva e ininterrupta destinada a evitar regressão motora e cognitiva.

6.A operadora de plano de saúde pode delimitar as patologias cobertas pelo contrato, mas não pode excluir ou limitar a terapêutica necessária indicada por profissional habilitado para doença coberta, sob pena de violação da boa-fé objetiva e de imposição de desvantagem exagerada ao consumidor.

7.A recusa superveniente de cobertura, após prévia autorização de fisioterapia neurológica na mesma clínica em setembro de 2024, configura comportamento contraditório vedado pelo princípio do venire contra factum proprium.

8.A junta médica não pode ser utilizada de forma arbitrária para substituir a prescrição do médico assistente, sobretudo em tratamento de reabilitação neurológica multidisciplinar essencial à saúde e à sobrevivência digna do beneficiário.

9.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a abusividade da recusa de cobertura de fisioterapia especializada pelo método Bobath, por se tratar de técnica consagrada, não experimental e integrante do escopo da fisioterapia prevista no Rol da ANS.

10.A prorrogação temporária do vínculo contratual durante a transição entre operadoras preserva a continuidade assistencial em período crítico de reabilitação e atende aos direitos à vida e à saúde, à boa-fé objetiva, à função social do contrato e à dignidade humana.

11.A migração dos autores para novo plano de saúde em dezembro de 2024 extingue a necessidade de manutenção do contrato com a ré apenas a partir desse marco, sem prejudicar a convalidação dos efeitos da tutela provisória no período em que foi necessária.

12.A operadora não comprova inadimplemento anterior ao término da relação contratual quando se limita a apresentar telas unilaterais de sistema, incapazes de desconstituir os fatos demonstrados nos autos.

13.A recusa indevida de cobertura de tratamento médico essencial ultrapassa o mero inadimplemento contratual e gera dano moral, pois agrava a angústia, a insegurança e o sofrimento do beneficiário em situação de extrema vulnerabilidade.

14.O valor de R$ 10.000,00 por danos morais mostra-se proporcional e razoável diante da gravidade da conduta, da extensão do sofrimento, da capacidade financeira da operadora e da finalidade punitivo-pedagógica da indenização.

15.Em responsabilidade contratual, a correção monetária dos danos morais incide desde o arbitramento, nos termos da Súmula 362/STJ, e os juros moratórios fluem desde a citação, conforme art. 405 do Código Civil.

16.Após 30.8.2024, a Lei nº 14.905/2024 impõe taxa legal de juros correspondente ao resultado da subtração “SELIC – IPCA”, considerada igual a zero quando negativa, nos termos do art. 406/CC, aplicando-se o IPCA como índice de correção monetária, conforme art. 389/CC.

17.O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

18.Recurso de apelação conhecido e não provido, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §11 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº

8181241-10.2024.8.05.0001
, em que é apelante
UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

e apelad
os

ANDERSON MEDEIROS DE SANTANA
e outros
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEG
AR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.